Tribunal: TJMT
Processo: 1002435-15.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002435-15.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CLARIANA ZACARKIM BARAO - CPF: 015.421.491-42 (ADVOGADO), MMSOLUTIO SERVICE EIRELI - ME - CNPJ: 18.565.464/0001-00 (EMBARGADO), USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A. USIMINAS - CNPJ: 60.894.730/0001-05 (EMBARGANTE), COMPANHIA SIDERURGICA PAULISTA - COSIPA - CNPJ: 02.790.893/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL BATISTA DE SOUZA FRANCA - CPF: 033.307.386-00 (ADVOGADO), FERNANDA DOROTA DE MELLO - CPF: 331.745.228-54 (ADVOGADO), FLAVIA CRISTINE DE LIMA FREITAS - CPF: 322.784.368-48 (ADVOGADO), COMPANHIA SIDERURGICA PAULISTA - COSIPA - CNPJ: 02.790.893/0001-41 (EMBARGANTE), CATERINA MARIA GRIS DE FREITAS - CPF: 369.151.798-60 (ADVOGADO), IRISMAR DAMASCENO DE PAULA - CPF: 597.033.934-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – QUESTÕES NÃO APRECIADAS NO JULGAMENTO DO AGRAVO – ALEGAÇÕES DA PRÁTICA DE CRIMES QUE INFLUENCIARIAM NA VALIDADE DA CITAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER JULGAMENTO – RESPEITO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – NÃO PRECLUI – POSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO EM QUALQUER MOMENTO – QUESTIONAMENTOS ESCLARECIDOS – AUSÊNCIA DE EFEITO INFRINGENTE – DECISÃO MANTIDA –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Na forma do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida.

Constatada omissão no que se refere à análise da tese de que os embargos à execução interpostos na origem são tempestivos e o seu questionamento preclui, merece provimento os embargos declaratórios para o fim de adequar a prestação jurisdicional, pronunciando-se acerca dos temas omissos.

Embora a alegação da prática de crimes por terceiros que possa influenciar no julgamento da demanda, especialmente na validade da citação, não existindo julgamento algum, deve ser respeitado o inciso LVII, da nossa Constituição Federal, que petrificou o princípio da presunção de inocência, uma vez que
“Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”
.

A teor do que dispõe o art. 915, do CPC, o prazo para a parte executada oferecer embargos à execução é de 15 (quinze) dias, a contar da juntada do respectivo comprovante da citação. Apresentados após o decurso do prazo, devem ser declarados intempestivos os embargos à execução.

“A orientação desta Corte está no sentido de que a intempestividade é requisito de ordem pública, devendo ser reconhecida a qualquer tempo mesmo que a parte adversa não a tenha suscitado ou tenha-na apontado tardiamente, porquanto não seja sujeita à preclusão.”

(AgRg no Resp 1186194/MS).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S. A. - USIMINAS contra o acórdão de ID nº 109492462 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1002435-15.2021 proveu o recurso apresentado por MM SOLUTIO SERVICE EIRELI - ME E OUTRO para reconhecer a intempestividade dos embargos à execução apresentados em primeiro grau.

Em suas razões de ID nº 110939478 o embargante sustenta que o julgado apresenta vício de omissão ao não enfrentar
“quaisquer dos argumentos trazidos pela Embargante que atestam a tempestividade dos seus Embargos à Execução, bem como não debatido o entendimento de que mesmo tratando-se de matéria de ordem pública, a análise quanto à tempestividade está sujeita à preclusão, quando não combatida a tempo e modo”.

Assim, requer o acolhimento do presente embargos para serem sanados os vícios apontados, com a reforma da decisão combatida, desprovendo o agravo de instrumento originário. Prequestiona a matéria de forma explícita.

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas em petição de ID nº 112392950.

Em acórdão de ID nº 119624479, a 3ª Câmara de Direito Privado deste Tribunal, em decisão unânime, rejeitou os embargos.

Interposto Recurso Especial no ID nº 123428988, que não foram contrarrazoados, conforme certidão de ID nº 126679183, o c. Superior Tribunal de Justiça, em decisão de ID nº 147983171, conheceu-o, dando parcial provimento para anular o acórdão de ID nº 119624479, declarando a sua omissão no ponto em que deixou de analisar os argumentos que atestariam a tempestividade dos embargos à execução interpostos na origem, determinando que outro seja proferido.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Pois bem.

Compulsando as razões dos embargos de declaração e seguindo determinação do c. STJ, verifico a existência do vício de omissão na decisão combatida, mais especificamente no ponto em que deixou de analisar a tese mencionada nos acórdãos que desproveram os Recursos de Agravo de Instrumento e Embargos de Declaração nº 1002435-15.2021, motivo pelo qual passo a fazer desde já.

Conforme relatado, defende o ora embargante que os Embargos à Execução apresentados em primeiro grau são tempestivos, bem como que, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública, a análise quanto à tempestividade está sujeita à preclusão.

Com relação à tese de tempestividade dos embargos à execução, diferente do alegado nas contrarrazões do recurso de agravo de instrumento e nas razões dos embargos declaratórios, ambos apresentados pela ora embargante, USIMINAS, tenho sim por relevante e válida a data de juntada do mandado de citação da empresa COSIPA nos autos da execução originária.

A empresa embargante imputa a prática de uma série de crimes por terceiros atrelados aos fatos de e não reconhece a contratação da advogada que ingressou no feito executivo, que o funcionário da COSIPA que teria assinado o termo de confissão de dívida, a procuração à advogada e o acordo apresentado está aposentado desde 2011 e que existem supostas falsificações de assinatura.

Ocorre que estas alegações, até o momento são apenas acusações, que ainda não foram devidamente esclarecidas e julgadas, visto que somente houve a instauração de inquérito policial pela Polícia Civil do Estado de São Paulo para apurar os fatos e a eventual prática de estelionato.

Embora tal questão possa influenciar no julgamento da presente demanda, deve ser respeitado o inciso LVII, da nossa Constituição Federal, que petrificou o princípio da presunção de inocência, uma vez que
“Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”
.

Como já destacado em oportunidades pretéritas, o mandado de citação da ora embargante é válido e foi juntado no feito em 24.01.2020 (sexta-feira). Portanto, o prazo final de quinze para a apresentação dos embargos à execução se deu em 14.02.2020 (sexta-feira), a teor do art. 915 do CPC.

A certidão que confirma o decurso do prazo foi publicada em 17.02.2020, contudo, os embargos à execução originários foram distribuídos somente em 22.05.2020, sendo, portanto, manifestamente intempestivos.

Destaco que em 08.04.2020 foi homologado o acordo apresentado pelos ora embargados, isto após o transcurso do prazo para apresentação dos embargos à execução, decisão esta que foi publicada em 15.04.2020 e que não tem o condão de reabrir o prazo para oposição de embargos à execução.

Portanto, considera-se intempestivos os embargos à execução, apresentados após o decurso do prazo de 15 dias (art. 915 e 231 do CPC).

Prosseguindo, quanto ao argumento de que mesmo tratando-se de matéria de ordem pública, a análise quanto à tempestividade está sujeita à preclusão quando não combatida a tempo e modo, tenho que esta também não merece prosperar.

Isso porque tal tese não coaduna com o entendimento que manifestei por diversas vezes de que matérias de ordem pública, inclusive a tempestividade, não precluem.

Para tanto, me escoro em decisão do próprio Superior Tribunal de Justiça que, de forma clara e certeira fixou que
“A orientação desta Corte está no sentido de que a intempestividade é requisito de ordem pública, devendo ser reconhecida a qualquer tempo mesmo que a parte adversa não a tenha suscitado ou tenha-na apontado tardiamente, porquanto não seja sujeita à preclusão.”
(AgRg no Resp 1186194/MS).”

Desta feita, deve ser mantido o julgamento de desprovimento do agravo e embargos declaratórios apresentados pelo ora embargante, não lhe sendo concedido efeitos infringentes, restando sanados os vícios apontados.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO dos embargos de declaração apresentados e
ACOLHO-OS
para esclarecer a omissão apresentada, fazendo constar no fundamento do acórdão embargado os termos e fundamentos desta decisão, contudo, mantendo inalterado o seu dispositivo, sem aplicação dos efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023